Tribunal: CARF
Processo: 18186.012492/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.012492/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.803 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
LILIANA DE FIORI PEREIRA DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. RENDIMENTO SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE PLEITEAR A RESTITUIÇÃO
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de imposto retido na fonte,
como antecipação do devido na declaração de ajuste anual, extingue-se com o
decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato
gerador, que se completa em 31 de dezembro de cada ano. Afastada a
decadência, os autos devem retornar à unidade preparadora para análise do
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para afastar o entendimento proferido no acórdão de
impugnação quanto à extinção do direito a pleitear a restituição para o ano-calendário 2003 e
determinar que a unidade de origem aprecie o pedido de restituição relativo a este ano.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.012492/2008-86
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.012492/2008-86

Trata-se, na origem, de pedido para restituição do imposto de renda retido na
fonte, relativo aos anos de 2003 a 2008.

De acordo com o pedido (e-fls. 04-12), a requerente:
nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 optou por desfrutar de apenas dois
terços de suas férias anuais e converter um terço delas em abono pecuniário, recebendo
assim o valor proporcional aos dez dias trabalhados.
Ocorre que, apesar do valor recebido a título de abono ter caráter indenizatório, e não
integrar seu salário, a fonte pagadora da Requerente efetuou, indevidamente, a retenção
do Imposto sobre a Renda sobre os valores a ela pagos a título de abono de férias

O pedido foi indeferido, com o fundamento de que a restituição deveria ser
pleiteada por meio da entrega de declaração de ajuste anual (DIRPF) retificadora. Despacho de
e-fls 19-20.

Após tentativa de ciência do despacho via postal (aviso de recebimento AR e-fl.
23), a contribuinte foi cientificada em 24/03/2010, por edital (AR e-fl. 24). Não havendo
manifestação da contribuinte, os autos foram arquivados.

Em 19/11/2010 a contribuinte requereu desarquivamento e vista dos autos (e-fl.
26). Em 04/12/2012 foi dada vista, como consta do termo de e-fl. 28.

Em 30/01/2012 foi apresentada manifestação de inconformidade, na qual a
contribuinte sustenta:
 nulidade da intimação enviada para o endereço incorreto;
 não incidência do IR sobre abono de férias;
 que apenas a partir de maio de 2009 ficou determinado que o pedido de
restituição se daria por meio de declaração retificadora

Manifestação julgada procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 74-85. Ementa:
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.012492/2008-86

Verificado que a intimação do sujeito passivo fora intentada em endereço que não
correspondia ao seu domicílio tributário, não surtiu efeito o Edital publicado,
considerando-se tempestiva a impugnação apresentada.
RESTITUIÇÃO.
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO
TRIBUTÁVEIS.
INADEQUAÇÃO DA FORMA.
Embora a legislação estabeleça que a restituição de imposto correspondente a
rendimentos declarados indevidamente como tributáveis se dê exclusivamente por meio
de DIRPF retificadora, uma vez recepcionado o pedido de restituição sem qualquer
ressalva c considerando que o prazo para pleitear a restituição relativa aos valores
retidos nos anos calendário de 2004 e 2005 estava ern curso quando do protocolo do
pedido c j á havia se esgotado por ocasião da ciência da decisão recorrida, cm relação a
tais valores, acolhe-se a preliminar de legitimidade da via eleita para pleiteara
restituição.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PRAZO.
O prazo para pleitear a restituição do imposto é de 5 (cinco) anos contados da data da
extinção do crédito tributário. Destarte, não há que se tomar conhecimento do pedido
cm relação aos valores retidos há mais de 5 (cinco) anos contados regressivamente à
data em que formalizado.

Constatou a DRJ que a contribuinte havia apresentado declarações de ajuste
relativa aos anos-calendário de 2006 e 2007, permanecendo o litígio em relação aos anos de
2003 a 2005 e 2008.
Considerou o julgador a quo que a recepção do formulário, pela Receita Federal,
do pedido de restituição, sem qualquer ressalva, inviabilizou a adoção da forma legalmente
prevista, vez que findo o prazo para apresentação da DIRPF retificadora. Por essa razão,
determinou o retorno dos autos à unidade de origem para reanálise do mérito no que tange aos
anos-calendário 2004 e 2005.
No entanto, não concedeu esse direito em relação aos anos de 2003, por conta da
decadência, e 2008, por ainda haver tempo hábil para apresentação da declaração retificadora.

Ciência do acórdão em 25/06/2012, conforme termo de vistas (e-fl. 86).

Recurso voluntário (e-fl.115-122) apresentado em 11/07/2012, no qual a
contribuinte requer o direito à restituição em relação ao ano-calendário 2003.

É o relatório

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.012492/2008-86

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Restituição – Prazo decadencial – Rendimentos sujeitos a ajuste
Como já relatado, a DRJ aceitou o pedido de restituição relativo aos anos 2003 a
2005 via formulário. Desse modo, a matéria devolvida a esse colegiado não abrange a
necessidade de apresentação de DIRPF retificadora.
Determinou o julgador a quo, todavia, que a unidade de origem apreciasse o
mérito somente em relação aos anos 2004 e 2005, por considerar que em 22/10/2008 – data do
pedido de restituição (e-fl. 3) – já estava extinto o direito da contribuinte quanto ao ano de 2003.
O entendimento da DRJ na ocasião era o de que, para fins de aplicação do art.
168, I, do Código Tributário Nacional (“O direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito tributário”), deveria ser
considerada a data da retenção na fonte (março de 2003) a título extinção do crédito tributário.
Essa compreensão poderia também ser extraída do art. 3o da Lei Complementar
118/2005, caso fosse levado em conta a data da retenção como data de antecipação do
pagamento do imposto de renda da pessoa física:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o §1o do art. 150 da referida Lei.

Contudo, o Parecer normativo Cosit no 6/2014, assim tratou o tema:
Ementa. IRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição do imposto sobre a
renda retido na fonte sujeito ao ajuste anual, relativo a rendimento posteriormente
considerado isento ou não tributável, tem como termo inicial o dia 31 de dezembro do
ano-calendário em que ocorreu a retenção, data do fato gerador do IRPF.
Extingue-se em igual prazo o direito de o contribuinte retificar a Declaração de Ajuste
Anual com vistas à obtenção da correspondente restituição do IRPF, iniciando-se sua
contagem também na data da ocorrência do fato gerador.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.012492/2008-86

(...)
19. De todo o exposto, pode-se concluir que a retenção na fonte de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, em regra, equivale à antecipação do pagamento de que
trata o art. 3o da LC no 118, de 2005, data em que se considera extinto o crédito
tributário, para fins de aplicação do disposto no art. 168, inciso I, do CTN. Essa
conclusão se aplica, ressalve-se, aos tributos lançados por homologação cujo fato
gerador já tenha ocorrido, normalmente por ser instantâneo.
19.1. No caso específico do imposto sobre a renda das pessoas físicas, em se tratando de
rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, sujeitos ao ajuste anual, e tendo
havido antecipação do pagamento do imposto mediante retenção pela fonte pagadora, o
dies a quo da contagem do prazo decadencial veiculado no art. 168, inciso I, do CTN é o
dia 31 de dezembro do ano-calendário correspondente.
19.2. Isso porque o fato gerador do IRPF apenas se aperfeiçoa no momento em que se
completa o período de apuração dos rendimentos e das deduções, o que se dá no dia 31
de dezembro de cada ano. Antes disso não há que se falar em extinção do crédito
tributário, pois o fato gerador do IRPF ainda não ocorreu.

Assim, tendo em vista que para o ano-calendário 2003 a contagem do prazo para
pleitear a restituição teve início em 31/12/2003, no dia 22/10/2008 a contribuinte ainda poderia
formalizar o pedido.
Destaque-se que o litígio administrativo se forma sobre a falta de análise do
pedido de restituição, apesar da então impugnante tecer considerações sobre a incidência do
imposto sobre o adicional de férias e requerer em seu recurso que seja assegurado o direito à
restituição dos valores recebidos. No entanto, a análise do mérito deve ser procedida pela
unidade de origem.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso, dar provimento ao recurso
voluntário para afastar o entendimento proferido no acórdão de
impugnação quanto à extinção do direito a pleitear a restituição para o
ano-calendário 2003 e determinar que a unidade de origem aprecie o
pedido de restituição relativo a este ano

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.012492/2008-86

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital